Tribunal: STF
Processo: ARE 1556638
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). LEI 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DE RECEITAS ADVINDAS DA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE ATIVIDADE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA DESENVOLVIDA PELA PESSOA JURÍDICA.



    1. O debate encetado nos autos diz com a incidência da CPRB sobre os valores decorrentes de aluguéis de bens móveis e imóveis. A apelante argumenta que não existe autorização legal “para que as receitas decorrentes das atividades secundárias da pessoa jurídica sejam tributadas pela contribuição previdenciária, quando não enquadradas como venda de bens ou prestação de serviços”.



    2. A Lei nº 12.546/2011 instituiu a denominada “Desoneração da Folha de Pagamento” para determinados setores da economia, eleitos pelo legislador. Essa desoneração consiste na substituição da contribuição previdenciária patronal (no importe de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados e trabalhadores avulsos) pela contribuição incidente sobre a receita bruta - CPRB, conforme alíquotas estipuladas pelo legislador.



    3. Da análise dos dispositivos legais que disciplinam a CPRB (artigos 7º e 9º da Lei nº 12.546/2011) constata-se que o legislador não definiu conceito próprio de receita bruta para definição da base de cálculo da contribuição substitutiva, limitando-se a explicitar quais espécies de receitas são excluídas da base de cálculo da contribuição em questão, a saber: (i) vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos (artigo 7º, caput) e (ii) receita de exportações; receita decorrente de transporte internacional de carga; aquela reconhecida pela construção, recuperação, reforma, ampliação ou melhoramento da infraestrutura, cuja contrapartida seja ativo intangível representativo de direito de exploração, no caso de contratos de concessão de serviços públicos (artigo 9º, II, 'a', 'b' e 'c').



    4. Não há qualquer previsão para exclusão da base de cálculo da CPRB de receitas decorrentes da atividade secundária da empresa ou, em raciocínio inverso, não há previsão legal para que a CPRB incida apenas sobre a receita proveniente de sua atividade principal, como pretende a recorrente.



    5. Importante atentar para que a Lei nº 12.546/2011 veio a lume depois da edição da EC 20/98, que alterou o artigo 195 da Constituição Federal para dispor que a Seguridade Social – e sim, aqui se está a falar disso, já que se trata de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre o total de remunerações, destinada portanto ao custeio da Previdência Social - será financiada por toda a sociedade, autorizada a incidência de contribuição sobre “a receita ou o faturamento”. 



    6. Assente, portanto, que o conceito de faturamento aqui, diante da ausência de definição específica posta na Lei nº 12.546/2011, deve ser compreendido de forma lata, abrangendo todos os ingressos nos cofres da empresa advindos do exercício de suas atividades típicas (quaisquer que sejam elas, se “principais” ou “secundárias”), na esteira de precedentes firmados pelos tribunais superiores, tirante as exceções ressalvadas pela própria Lei 12.546/2011.



    7. Assim é que não prospera a pretensão da apelante, que invoca até mesmo o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/1977, na redação conferida pela Lei 12.973/2014, norma que dispõe propriamente sobre o imposto de renda, especificamente sobre o “imposto sobre o lucro das pessoas jurídicas domiciliadas no país”.



    8. É de se lembrar que a legislação tributária que disponha sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário deve ser interpretada literalmente, nos termos do artigo 111, I, do Código Tributário Nacional, de modo que não se colhe fundamento suficiente a amparar a postulação esboçada.



    9. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; 93, IX; e 195, I, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente